Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733986-60.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, MARIA LUIZA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença exarada no ID 46938971, pela qual a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, c/c o artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais. Inconformado, o exequente interpôs apelação cível (ID 46938972), na qual alega que a cédula de crédito bancária que aparelha a execução encontra-se devidamente assinada pela parte devedora e ressalta que, não obstante o instrumento de repactuação da dívida tenha sido assinado por meio eletrônico, encontra-se devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Osasco, sob o n. 369028. Obtempera, com base nos artigos 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004, e no artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, que estão devidamente comprovados os requisitos de certeza e exequibilidade do título, a tornar insubsistente a tese de falta de interesse processual adotada pela d. Magistrada sentenciante. Com base nesses argumentos, o exequente postulou a cassação da r. sentença, para que, reconhecida a exequibilidade e exigibilidade do título executivo, seja dado regular processamento à execução. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 46938973 e 46938974. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 46938999). Antes do julgamento da apelação interposta, as partes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, para o qual postularam a homologação, com a consequente desistência do recurso interposto, suspensão do processo até a integral quitação e a sua extinção após o cumprimento integral do acordo (ID 48478605). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com a auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza os devidos efeitos processuais. No caso em apreço, verifico que o instrumento do ajuste se encontra assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes para transigir (IDs 46938961 – pág. 7 e 48478606), não se constatando fato impeditivo à homologação do acordo celebrado no ID 48478605. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e determino a suspensão do processo, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, até o cumprimento do avençado ou ulterior manifestação dos credores, conforme pactuado pelas partes. Intime-se. Providencie a Secretaria da Turma a exclusão do processo pautado na 22a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 04/07 a 11/07/2023). Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de julho de 2023 às 18:48:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora